Tribunal: TCU
Processo: 018.941/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1.848/2020-TCU-Plenário, decisão que referendou despacho deste relator por meio do qual foram determinadas providências cautelares à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República no âmbito de campanhas publicitárias do Governo Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1848/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34, da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do RI/TCU, conhecer dos presentes embargos de declaração, para suprir a obscuridade identificada, dando-se nova redação à alínea "b" do item 46 do despacho decisório à peça 13, que passa a constar da seguinte forma: b) nos termos do art. 276 do RI/TCU, determinar cautelarmente ao Ministério das Comunicações que faça cessar, de imediato, nos contratos sob sua responsabilidade , o direcionamento de recursos de campanhas publicitárias do Governo Federal para plataformas/canais/mídias cuja audiência ou público-alvo sejam estranhos ao que se pretende comunicar, ou ainda que se relacionem a atividades ilegais, até que o Tribunal delibere, no mérito, acerca da matéria. 9.2. manter inalteradas as demais disposições da decisão recorrida; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério das Comunicações; à Advocacia-Geral da União; à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República; e à Secretaria-Geral da Presidência da República.